Tribunal: TJSP
Processo: 0001405-21.2015.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO monitória – gestão hospitalar – denunciação da lide – apelo em que a requerida denunciante pretende responsabilizar a municipalidade denunciada pelo pagamento da quantia cobrada pela autora - DEMANDA QUE envolve CONTRATO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MATÉRIA PERTENCE ÀS 1a A 13a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO I.3, DA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO monitória – gestão hospitalar – denunciação da lide – apelo em que a requerida denunciante pretende responsabilizar a municipalidade denunciada pelo pagamento da quantia cobrada pela autora - DEMANDA QUE envolve CONTRATO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MATÉRIA PERTENCE ÀS 1a A 13a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO I.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO a uma das Câmaras de Direito PÚBLICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001405-21.2015.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante FUNDAÇÃO
DO ABC, são apelados CLINICA MULT IMAGEM LTDA e PREFEITURA
MUNICIPAL DE BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001405-21.2015.8.26.0075 -Voto no 15.409
2
VOTO No 15.409
APELAÇÃO No 0001405-21.2015.8.26.0075
APELANTE: FUNDAÇÃO DO ABC
APELADAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA e outra
COMARCA: BERTIOGA
JUÍZA: LUCIANA MEZZALIRA MENDONÇA DE BARROS
APELAÇÃO

AÇÃO
MONITÓRIA

GESTÃO
HOSPITALAR DENUNCIAÇÃO DA LIDE APELO
EM QUE A REQUERIDA DENUNCIANTE PRETENDE
RESPONSABILIZAR
A
MUNICIPALIDADE
DENUNCIADA PELO PAGAMENTO DA QUANTIA
COBRADA
PELA
AUTORA
-
DEMANDA
QUE
ENVOLVE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
-
COMPETÊNCIA
PARA
JULGAR
A
MATÉRIA
PERTENCE ÀS 1a A 13a CÂMARAS DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o,
INCISO I.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE
EGRÉGIO TRIBUNAL - RECURSO NÃO CONHECIDO
COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO A UMA
DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 452/470)
interposto nos autos da ação monitória contra a r. sentença de fls. 445/449
(disponibilizada no DJE em 13.08.2019
fls. 450), que rejeitou os
embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, constituindo
em favor da requerente título executivo judicial no valor de R$ 62.705,25,
corrigido desde o ajuizamento e acrescido de juros de mora a contar da
citação. Em razão da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento de
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Em relação à denunciação, julgou improcedente os
pedidos deduzidos pela ré denunciante, condenando esta última ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001405-21.2015.8.26.0075 -Voto no 15.409
3
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios em favor do patrono da municipalidade denunciada no
importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada, a requerida denunciante apela pugnando
pela reforma da r. sentença combatida.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 473/483 e
487/493.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos (fls.
499), sem oposição das partes ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, observo que o recurso não comporta
conhecimento por esta 28a Câmara de Direito Privado.
Conforme se extrai do processado e das razões de
inconformismo externadas pela apelante, tem-se que a demanda em
questão envolve contrato de natureza administrativa firmado com a
Prefeitura do Município de Bertioga para gestão de hospital localizado na
referida cidade (fls. 247/293).
Constata-se que o recurso em tela tem por objetivo a
procedência da denunciação da lide realizada em face da municipalidade e,
assim sendo, não há como se cogitar a competência deste órgão judicante
para análise da matéria.
Nos termos do que preceitua o artigo 3o, inciso I.3, da
Resolução no 623/2013: “A Seção de Direito Público, formada por 8
(oito) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é
constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente,
assim distribuídas: I 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial
para o julgamento das seguintes matérias: [...] I.3 Ações relativas a
licitações e contratos administrativos”. Sic
Dessa forma, carecendo esta 28a Câmara de Direito
Privado de competência para a apreciação da temática, de rigor a
redistribuição do presente recurso à Seção de Direito Público (1a a 13a
Câmaras).
Ao examinar a temática referente à competência
recursal em caso análogo, confira-se o que decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001405-21.2015.8.26.0075 -Voto no 15.409
4
Ação Monitória. Prestação de serviços referente à manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares. Contrato de
Gestão entre Município e a Organização Social pro Vida. Serviços
contratados pelo Instituto Gestor e não pagos. Pretensão de
constituição de título executivo em face de ambas as rés. Competência
para julgamento da matéria, atinente à responsabilidade do ente
público, em virtude de contratos administrativos, que é da Seção de
Direito Público. Art. 3o, inciso I.3, da Resolução no 623/2013 do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. RECURSO NÃO
CONHECIDO, com a determinação de redistribuição. (Apelação n.
1018638-91.2015.8.26.0114 - 32a Câmara de Direito Privado

Desembargadora Relatora MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL j.
14/09/2017 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, determinando sua redistribuição a uma das Câmaras de Direito
Público.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator